Tribunal: CARF
Processo: 11020.912667/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.912667/2012-87
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3002-000.277 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Data
08 de dezembro de 2021
Assunto
REINTEGRA
Recorrente
MICHELON - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago, Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório oriundo da decisão de primeira
instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
parcial das compensações solicitadas no presente processo, todo fundado no suposto
crédito do REINTEGRA referente ao 2o trimestre do ano-calendário de 2012.
O crédito refere-se ao PER/DCOMP, cujo Despacho Decisório apontou as seguintes
inconsistências:
-Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra. Cientificada da decisão
em 15/12/2014 (fl.96) e inconformada apresentou manifestação de inconformidade
em 19/042014 (fl.02 e ss) contestando a decisão administrativa com os seguintes
argumentos:

A 17a Turma da DRJ/SPO, mediante Acórdão no 16-89.901, em 25 de setembro
de 2019, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme a seguinte ementa:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.277 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912667/2012-87

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os valores de custos tributários federais
residuais existentes em cadeias de produção de bens manufaturados, desde que ainda
não tenham sido compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado
recolhimento indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente foi intimado em 16 de outubro de 2019 (fls. 105), e apresentou
Recurso Voluntário (e-fls 106) em 14 de novembro de 2019, no qual alega, em síntese: a
ocorrência de um erro formal no preenchimento dos NCMS e a respectiva vinculação das notas
com o PERDCOMP transmitido, e a existência do crédito, que deve ser analisada à luz dos
documentos colacionados aos autos.
Junta em sede de Recurso Voluntário provas relativas aos Registros de
Exportação; Notas Fiscais, Registro de saídas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A controvérsia cinge-se na comprovação do suposto e afirmado equívoco
cometido pelo recorrente quando do preenchimento do PERDCOMP, que embasa o direito ao
crédito oriundo do REINTEGRA, e, para tanto, é necessário analisar e balizar o aceite de
provas em sede de Recurso Voluntário.
O contribuinte junta aos autos, em sede de Recurso Voluntário, inúmeros
documentos para sustentar seu argumento: registros de Exportação; Notas Fiscais, Registro de
saídas.
Inicio a base das considerações no artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.277 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912667/2012-87

O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro
momento processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e
acredito fazê-lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem
ser apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em
que atende à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha
uniforme para frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos,
permitindo a solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade
processual. De fato, não é razoável que se permita a apresentação de elementos
de prova em qualquer fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à
medida em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente,
poderá estar havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que
aqueles documentos apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para
a confirmação da existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente,
por concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser
submetido ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no
70.235/72, a partir da data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro
de 2003 (convertida na Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante
submeter-se à observância do art. 16, § 4o, que trata do momento processual de
apresentação das provas como sendo o da manifestação de inconformidade, ou,
ainda, até a decisão de primeira instância, autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco
no procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os
fatos de que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este
modelo de ação tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob
amparo de garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem
como ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em
outro momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente
quanto à análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela
natureza das provas que compõem o respectivo conjunto.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.277 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912667/2012-87

E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente
porque as provas que foram juntadas são documentos hábeis a elidir a argumentação trazida
em decisão de primeira instância, e especialmente, comprovar a afirmação posta pelo
contribuinte.
Entendo que, é necessário realizar o cotejo das informações constantes nos
documentos, especialmente nas notas fiscais, para averiguação dos NCMs e da respectiva
vinculação aos Registros de Exportação.
Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado
na CSRF, os documentos devem ser analisados.
E, para tanto, e já por considerar que tais documentos tem o potencial de
embasar o argumento trazido pelo recorrente, voto pela conversão do julgamento em
diligência, para que sejam analisados os documentos colacionados em sede de Recurso
Voluntário, para verificação do enquadramento no Programa Reintegra, e se plausíveis com a
afirmação de que houve mero equívoco de preenchimento do PERDCOMP.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital